Tribunal: STF
Processo: Rcl 72382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Jestor Tecnologia para Negócios Ltda., em 2.10.2024, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001349-43.2023.5.02.0031, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 24.10.2023, Marcos Sousa Figueiredo Filho ajuizou reclamação trabalhista contra Jestor Tecnologia para Negócios Ltda. com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (fls. 2-19, doc. 4).



    Em 7.2.2024, a Juíza da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou improcedente a ação trabalhista, com os seguintes fundamentos:



    “Pretende o reclamante o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 01/09/2020 a 31/07/2023, na função de marketing, com último salário mensal de R$ 8.000,00.



    Em defesa, a reclamada nega o vínculo empregatício e argui que a prestação de serviços do autor ocorreu através da contratação de pessoa jurídica.



    A caracterização do vínculo de emprego depende da presença inequívoca das figuras do empregador e do empregado, bem como a coexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. Ausentes quaisquer desses requisitos não é possível o reconhecimento do vínculo perseguido.



    Ao admitir a prestação de serviços de forma diversa da empregatícia, a ré atraiu para si o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, da CLT, e 373, II, do CPC, e dele se desincumbiu, se não vejamos.



    Em depoimento pessoal, o reclamante afirmou que não tinha horário fixo, podendo inclusive realizar atividades físicas durante o dia, o que aponta para a ausência de subordinação. Ademais, embora tenha declarado que houve orientação da ré para a constituição de empresa, as informações constantes do cadastro nacional da pessoa jurídica da receita federal evidenciam que a empresa do autor foi aberta em 09/03/2020, muitos meses antes do início da prestação de serviços. (...)



    Diante do conjunto probatório, entendo que restou comprovada a ausência de subordinação, elemento típico de um contrato de trabalho. Improcede, pois, o pedido de reconhecimento de relação de emprego, e consequentemente, todos os demais direitos requeridos na presente ação, nela fundamentados” (fls. 80-81, doc. 4).



    Contra essa sentença Marcos Sousa Figueiredo Filho interpôs recurso ordinário, provido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nestes termos:



    “Insurge-se o reclamante contra a r. sentença que julgou improcedente o seu pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Aduz que a reclamada não se desvencilhou do ônus que lhe cabia, visto ter reconhecido a prestação de serviços pelo laborista e que o contrato firmado entre as partes teve como escopo camuflar a relação de emprego.



    Pois bem.



      A reclamada admitiu a prestação de serviços do autor, aduzindo, entretanto, que o reclamante era pessoa jurídica (microempreendedor) e firmou um contrato de natureza cível com a demandada. Com isso, chamou para si o ônus da prova da existência da referida autonomia na prestação de serviços. (...)



    In casu, o reclamante foi contratado para atuar em serviço de análise e/ou programação de software. Contudo, alega que atuava no setor comercial e financeiro da reclamada e, ao final, trabalhou no setor de marketing.



    Em relação a habitualidade, esta já ficou devidamente demonstrada através do depoimento do preposto, porquanto a atividade do reclamante era contínua, visto que as entregas dos ‘pacotes’ eram feitas semanalmente ou quinzenalmente. A onerosidade também restou comprovada através dos comprovantes de depósitos apresentados pela reclamada a fls. 308/341 (ID. d48ea65) e as notas fiscais emitidas adunado a fls. 342/379 (ID. b9c6fad) que indicam o pagamento mensal pela reclamada dos valores avençados entre as partes.



    Nesse contexto, a controvérsia recai sobre a pessoalidade e a subordinação jurídica.



    Insta destacar que o reclamante foi contratado para ‘prestar os serviços de consultoria empresarial na área de negócios e serviços de promoção de vendas em geral, à CONTRATANTE ou ao CLIENTE por ela indicado, sem restrições, durante a vigência do presente contrato.’ Cláusula 1 do contrato de prestação de serviços - fls. 26 - ID. b9a6431).



    Percebe-se que o contrato é genérico, não delimitando a atividade do contratado, apenas elucidando na cláusula 1ª que o contratante atuará em ‘consultoria empresarial na área de negócios e serviços de promoção de vendas em geral’.



    Conquanto haja o contrato firmado entre as partes a fls. 26/35 (ID. b9a6431), este, por si só, não tem o condão de comprovar a existência da autonomia alegada pela reclamada. Sucede que o contrato de trabalho com a pretensa pessoa jurídica ligada ao reclamante não faz a prova da autonomia, pois o contrato de trabalho é contrato realidade, isto é, é a realidade da forma como as partes se relacionavam que convence sobre a natureza do vínculo, desprezando-se eventuais formalidades que as partes podem ter criado, como contratos ou declarações de autonomia por parte do trabalhador hipossuficiente, que concorda, como regra, com tais formalidades porque precisa trabalhar.



    E ao contrário do entendimento elucidado pelo Juízo a quo, entendo que a prova oral trazida não corrobora com a tese defensiva, visto que o ônus de provar a inexistência do vínculo de emprego era da reclamada e não do laborista.



    Parece-me que essa prova não foi feita e, mais que isso, restou demonstrado um elevado grau de pessoalidade e subordinação entre o trabalhador e a reclamada.



    Quanto à formação da pessoa jurídica, a própria testemunha confirmou que auxiliou o reclamante nas dúvidas sobre abertura de empresa, além de relatar função diversa da avençada no contrato de prestação de serviços. Demonstra-se: ‘que presta consultoria na reclamada desde 2020; que auxiliou o reclamante em suas dúvidas na abertura de empresa, e também foi testemunha na assinatura do contrato; que o reclamante iniciou como representação comercial e evoluiu para outras atividades;’ (fls. 581 - ID. 0a5e171)



    Aliás, as conversas via aplicativo apresentadas nos autos são datadas a partir do ano de 2018 (fls. 83/122 - ID. 3081054), e embora a formalização do contrato de prestação de serviços tenha se dado em setembro/2020 e a pessoa jurídica do reclamante formada apenas em março/2020, verifica-se que nessa época as partes já tinham relação voltada à prestação de serviços, ressaltando ainda que na troca de conversas via aplicativo no dia 03/05/2020 o Sr. Bruno informa que ‘o Fernando vai te ajudar com a parada do MEI se já quiser ir organizando’ (fls. 90 - ID. 3081054). Nada obstante, o diálogo nem mesmo foi objeto de impugnação por parte da empresa ré, já que esta utilizou da prova em sua tese defensiva para rebater outras controvérsias.



    Inclusive, no tocante à pessoalidade do obreiro, o fato da pessoa jurídica criada ter sido constituída como empreendedor individual, já corrobora com a ideia de que o reclamante era o responsável pela prestação de serviços. Somado a isso, pelo depoimento do preposto, percebe-se que os serviços oferecidos pelo reclamante eram prestados apenas por este e que se tratava de incumbência afeta ao laborista sem que este pudesse repassar para outra pessoa essa função.



    Já em relação à subordinação, o contrato de prestação de serviços discrimina que o reclamante atuava na área de negócios e serviços de promoção de vendas em geral (fls. 26 - ID. b9a6431). O teor das conversas via aplicativo indica que o trabalho do reclamante era todo orientado, além de que o obreiro conversava com os clientes em nome da empresa ré.



    O depoimento do preposto tenta ser furtivo quanto à autonomia, todavia não há como deixar de perceber que a logística do trabalho do reclamante era toda direcionada pela reclamada.



    O depoimento do preposto tenta ser furtivo quanto à autonomia, todavia não há como deixar de perceber que a logística do trabalho do reclamante era toda direcionada pela reclamada.



    De se ressaltar, ainda, que o simples fato de o demandante ter aceitado as condições que lhe foram impostas, por si só, não é suficiente para desnaturar o contrato de emprego.



    Tudo somado, concluo que a reclamada não conseguiu comprovar (ônus dela, como visto) a existência da autonomia na atuação do reclamante, restando confirmada, portanto, a prestação de trabalho subordinada, nos moldes do previsto pelo artigo 3º da CLT.



    Lado outro, em que pese o col. STF tenha se manifestado favoravelmente à terceirização de serviços, inclusive de atividade fim, tal fato não obsta o reconhecimento do vínculo empregatício quando verificada a presença fática dos requisitos do artigo 3º da CLT.



    E quanto à data do início do vínculo, embora as conversas via aplicativo apontem uma relação de trabalho anterior a data indicada na peça de ingresso, não há como desconsiderar o pedido do início do vínculo, conforme vindicado na exordial, com base nos limites objetivos da lide, que são definidos pela causa de pedir e pedidos e devem ser atentamente observados pelo julgador, sob pena de ofensa aos artigos 2º , 128 , 293 e 460 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho, conforme art. 769 da CLT.



    Dá-se, portanto, provimento ao inconformismo do reclamante, reconhecendo a relação de emprego entre as partes no período de 01.09.2020 até o desligamento em 31.07.2023 e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à origem, de sorte a evitar-se a supressão de instância, para que sejam julgados os demais pedidos apresentados pelo demandante” (fls. 129-134, doc. 4).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, agravo de instrumento, desprovido, e agravo regimental, pendente de julgamento.



    3. A reclamante alega que “o Tribunal de origem desrespeitou o entendimento estabelecido por esta Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e das ADIs 3.961 e 5.625, em que, conforme afirmado pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da Rcl 56.285 (j. 06/12/2022), foi reconhecida a validade das terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, não sendo possível considerar que contrato de emprego é a única forma de se estabelecer relações de trabalho” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “(i) o Sr. Marcos é formado em engenharia civil (possui alto grau de instrução); (ii) não houve qualquer tipo de coação para que ele aceitasse o contrato de prestação de serviços; (iii) atualmente o Sr. Marcos não trabalha no regime celetista e reconhece que a pejotização é um formato recorrente e comum no mercado de trabalho; (iv) o Sr. Marcos confessou que não tinha horário fixo de trabalho e que tinha poder de negociar seu próprio salário; e, (v) a empresa do Sr. Marcos foi aberta 5 (cinco) meses antes de ele ter sido contratado pela Jestor” (fl. 14, doc. 1). 



    Sustenta “que o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de relatoria do Juiz Convocado Paulo Sérgio Jakutis, desrespeita a autoridade dos julgados desse E. Supremo Tribunal Federal, uma vez que apenas com fundamento em distribuição do ônus probatório, desconsidera a validade dos instrumentos particulares firmados entre as partes, sem apontar qualquer vício de consentimento ou de fraude trabalhista e sem considerar as confissões do Sr. Marcos em seu depoimento, presumindo a invalidade dos instrumentos contratuais avençados que foram firmados com pessoas com elevado grau de instrução e desconsiderando que a empresa do Sr. Marcos foi aberta 5 (cinco) meses antes do início da prestação de serviços” (fls. 32-33, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de cassar, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou a ação improcedente” (fl. 38, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em relação ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de análise o agravo regimental interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao agravo no recurso de revista, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. Na espécie, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo beneficiário e reformou a sentença proferida em primeira instância, concluindo pela ilicitude do contrato de terceirização e pela relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Insurge-se o reclamante contra a r. sentença que julgou improcedente o seu pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Aduz que a reclamada não se desvencilhou do ônus que lhe cabia, visto ter reconhecido a prestação de serviços pelo laborista e que o contrato firmado entre as partes teve como escopo camuflar a relação de emprego.



    Pois bem. 



    A reclamada admitiu a prestação de serviços do autor, aduzindo, entretanto, que o reclamante era pessoa jurídica (microempreendedor) e firmou um contrato de natureza cível com a demandada. Com isso, chamou para si o ônus da prova da existência da referida autonomia na prestação de serviços. (...)



    Quanto à formação da pessoa jurídica, a própria testemunha confirmou que auxiliou o reclamante nas dúvidas sobre abertura de empresa, além de relatar função diversa da avençada no contrato de prestação de serviços. Demonstra-se: ‘que presta consultoria na reclamada desde 2020; que auxiliou o reclamante em suas dúvidas na abertura de empresa, e também foi testemunha na assinatura do contrato; que o reclamante iniciou como representação comercial e evoluiu para outras atividades;’ (fls. 581 - ID. 0a5e171). (...)



    Tudo somado, concluo que a reclamada não conseguiu comprovar (ônus dela, como visto) a existência da autonomia na atuação do reclamante, restando confirmada, portanto, a prestação de trabalho subordinada, nos moldes do previsto pelo artigo 3º da CLT.



    Lado outro, em que pese o col. STF tenha se manifestado favoravelmente à terceirização de serviços, inclusive de atividade fim, tal fato não obsta o reconhecimento do vínculo empregatício quando verificada a presença fática dos requisitos do artigo 3º da CLT. (...)



    Dá-se, portanto, provimento ao inconformismo do reclamante, reconhecendo a relação de emprego entre as partes no período de 01.09.2020 até o desligamento em 31.07.2023 e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à origem, de sorte a evitar-se a supressão de instância, para que sejam julgados os demais pedidos apresentados pelo demandante” (fls. 129-134, doc. 4).



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora